Tribunal: STF
Processo: HC 227726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente primário que teria sido surpreendido com 46 g de maconha. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Súmula nº 691. Flexibilização. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Argumentos expostos na inicial do recurso incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.